Tribunal: TJDFT
Processo: 0731307-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO RECURSO. MATÉRIA AFETADA A PROCEDIMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. ERRO DE FATO QUANTO AO MOMENTO EM QUE FOI EFETIVADA A PENHORA. CONFIGURAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Constatada a ocorrência de erro quanto à premissa fática que fundamenta o voto condutor do v. acórdão recorrido, em relação ao momento em que foi efetivada a penhora na execução fiscal, mostra-se impositivo o acolhimento dos embargos de declaração, para o fim de sanar o vício apontado.
3. Tendo em vista que a constrição judicial foi efetivada após a data de deferimento do crédito tributário, não há razão para que o montante penhorado na execução fiscal permaneça depositado como garantia do Juízo, até o cumprimento integral do acordo extrajudicial, uma vez que o parcelamento constitui causa suspensiva da exigibilidade do crédito fiscal.
4. Constatado que a matéria a ser dirimida nos autos dos Recursos Especiais n. 1.703.535/PA, n. 1.696.270/MG, e n. 1.756.406/PA, afetados à sistemática dos recursos repetitivos, não é aplicável ao caso sub examine, não há razão para que seja determinada a suspensão da tramitação do agravo de instrumento.
5. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, com efeitos infringentes.